Tribunal: STF
Processo: AI 527504
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE
   APOSENTADORIA. LEIS ESTADUAIS 1.386/51 E 4.819/58 E LEI
   COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/74 MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.
   SÚMULA 280. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS
   AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade
   do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
II - Para
   dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.